Tribunal: TJDFT
Processo: 0723168-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ART. 3o, INCISO II, DA LEI No 8.009/90. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há se falar em suspensão do julgamento do presente agravo de instrumento se a questão fixada pelo Tema 1.095 do c. STJ não se aplica ao presente caso, pois a controvérsia recursal consiste em decidir acerca da impenhorabilidade do imóvel em que a agravada/executada reside, tendo sido considerado bem de família na decisão agravada.
2. Nos termos do inciso II do art. 3o da Lei 8.009/1990, a impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer processo de execução civil, “salvo se movido pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato”. 2.1. O caso se enquadra na exceção à regra de impenhorabilidade do imóvel, ainda que bem de família, pois o crédito é decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do próprio imóvel em disputa.
3. Recurso conhecido e provido.